Tribunal: TJSP
Processo: 1000542-82.2021.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Franquia – Ação declaratória de rescisão contratual, repetitória e indenizatória – Ausência de entrega de equipamento pela franqueadora, inviabilizando a instalação da unidade franqueada - Culpa exclusiva da franqueadora pelo rompimento do vínculo contratual - Rescisão corretamente reconhecida – Aplicação do art. 475 do CC/2002 - Restituição de valores pagos deferida – Pertinência do

Ementa:
Franquia – Ação declaratória de rescisão contratual, repetitória e indenizatória – Ausência de entrega de equipamento pela franqueadora, inviabilizando a instalação da unidade franqueada - Culpa exclusiva da franqueadora pelo rompimento do vínculo contratual - Rescisão corretamente reconhecida – Aplicação do art. 475 do CC/2002 - Restituição de valores pagos deferida – Pertinência do ressarcimento danos morais decorrentes de frustração da atividade já divulgada ao público – Credibilidade abalada, atingida a reputação perante o mercado – Sentença mantida – Honorários recursais – Recurso desprovido.